Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709657-26.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: CYRO DIEGO ANDRADE DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. 2. Diante da publicação da decisão agravada em 06/06/2018, forçoso reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 27/06/2018. 3. Extrai-se do artigo 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a teoria menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, artigo 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 5. Verificado o esgotamento do patrimônio da empresa executada, deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. A recorrente aponta violação ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a conclusão da turma julgadora, pela desconsideração da personalidade jurídica, se deu sem que houvesse a presença de qualquer dos requisitos autorizadores para a decretação da medida excepcional, máxime porque não esgotada a busca de patrimônio suficiente para a satisfação do crédito do consumidor. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Na situação em comento, conforme já anotado na decisão de fls. 563, os sócios da empresa executada e da CAENGE são os mesmos, Cássio Aurélio Branco Gonçalves e Lucio Augusto Branco Christiansen, as referidas empresas tem o mesmo endereço, Quadra 2 Lote 1830 parte G - Brasília/DF e operam no mesmo ramo, construção civil (fls. 494 e 496). (...) Desse modo, a decisão agravada foi acertada, pois, tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor/fornecedor, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para decretar a perda da personalidade” (ID 5867815 - Págs. 8/9), ), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. FALÊNCIA. ART. 28 DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 3. FALTA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Esta Corte tem entendimento que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1518388/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019) (g.n.) Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o colegiado, no rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, consignou o seguinte, verbis: “Compulsando os autos de origem (Processo n.o 2011.07.1.014698-9), verifica-se que a mencionada pesquisa (E-RIDF) foi realizada em maio de 2015, quando, de fato, foram localizadas diversas vagas de garagem de propriedade da executada originária (ID 4584642, pg. 20). Todavia, ao contrário do que alega a embargante no Recurso Especial, o autor foi devidamente intimado a se manifestar sobre a mencionada pesquisa e indicou um dos bens encontrados para penhora e satisfação do crédito, qual seja, aquele situado à Rua 9 Norte e Rua das Pitangueiras, Lotes 5 e 6, Conjunto Águas Claras – garagens 410, 411, 412 e 413 (ID 4584642, pg. 31/35). A penhora restou deferida pelo Juízo a quo e foram expedidos os mandados de avaliação (ID 4584645). Não há se falar, portanto, em conduta desidiosa do exequente, tendo em vista que formulou pretensão de penhora do bem localizado via E-RIDF. Ocorre que, em 13/02/2017, houve decisão informando a venda dos referidos bens e ressaltando a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada. (...) Nesse passo, observa-se que o credor efetivamente esgotou todos os meios de localização de bens passíveis de penhora antes de instaurar o incidente, realizando pesquisas via Bacenjud, Infojud, Renajud e E-RIDF, tendo, inclusive, buscado atingir bens da executada” (ID 12756612 - Págs. 3/4). Com efeito, a decisão colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1707870, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 11/2/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029